Tribunal: TJDFT
Processo: 0082340-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO. JULGADO SOB REEXAME. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO. INTERVALO ETÁRIO DE 60 ANOS. PERCENTUAL RECONHECIDO ABUSIVO. ANULAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 123. DIVERGENCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDAO LOCAL E A ORIENTACAO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DE DECIDIR DISTINTAS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. No julgamento do Tema 123, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão relativa à inconstitucionalidade da aplicação retroativa da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde firmados antes da sua vigência, sem prejuízo da adesão voluntária ao novo regime legal.
3. Na hipótese, o acórdão submetido a rejulgamento não tratou da aplicabilidade retroativa da Lei n. 9.656/1998 e nem deveria, na medida em que o contrato foi celebrado em 15 de junho de 2000, isto é, posteriormente à vigência da norma. A questão decidida por este Colegiado envolveu, precipuamente, a aplicação retroativa do Estatuto do Idoso, concluindo o reajuste amparado na mudança de faixa etária, no caso concreto, violar, em suma, além da disciplina consumerista, as normas que vedam o tratamento discriminatório ao idoso.
4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123, visto que o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir distinta da apreciada no referido tema.
5. Apelação interposta pela parte ré conhecida e desprovida.